Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. AFASTADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO PRECENDENTE (RE 855.178 - TEMA 793 DO STF). AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INVIABILIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Existindo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Verificando-se anterior menção expressa, por parte do ente distrital, a todas as teses aventadas no presente agravo interno, incabível a alegação de inovação recursal.
3. Não se sustenta a argumentação acerca da existência de coisa julgada quando não houve, na decisão indicada como paradigma, menção às teses ora debatidas. Preliminares afastadas.
4. Consoante o tema 793 do STF, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Ainda segundo a Suprema Corte, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).
5. Encontrando-se o medicamento devidamente registrado na ANVISA, resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Federal. Precedentes.
6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Agravo interno conhecido e, no mérito, não provido.